Tribunal: TJES
Processo: 5000195-18.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-18.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: LUIZ MANOEL CAETANO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO – PROCURADOR MUNICIPAL – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

1.

N
a ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, o Procurador Municipal não apresentou documento de representação processual (procuração). Intimado para regularização, quedou-se inerte, sobrevindo a recorrida sentença extintiva.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça entende que “
é dispensável a exibição pelos procuradores de município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação
” (EDcl no AgRg no Ag 1385162/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 24/10/2011).

3.
Os Procuradores Municipais não são obrigados a apresentar instrumento de mandato em juízo, porquanto no ato de sua nomeação para o cargo público exercido há a investidura no poder de representação.

4.
Ademais, a despeito
do não
atendimento
a
o comando judicial
para regularização da capacidade postulatória
, é
certo
que inexiste defeito ou anomalia que pudesse dificultar o julgamento da causa, razão pela qual há de se prestigiar os princípios da economia processual e duração razoável do processo com o aproveitamento da juntada de cópia do decreto de nomeação do
P
rocurador
M
unicipal
.

5.

Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de r
ecurso de apelação cível interposto por

MUNICÍPIO DE
VIANA

contra a r. sentença de
ID 6796465
proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Amb
iente de Viana
, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município em face de
LUIZ MANOEL CAETANO DE SOUZA

e outro
, que
e
xtinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 c/c parágrafo único do artigo 321 e inciso IV do artigo 330, todos do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 6796467), o ente público apelante aduz, em síntese, que: (i) na r. sentença não foi apontado defeito ou irregularidade que dificulte o julgamento e que (ii) os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC foram atendidos, pois existe vasta jurisprudência reconhecida no sentido de não haver necessidade do representante de órgão público juntar procuração.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a sentença, prosseguindo-se com a execução fiscal.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende, na ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, o Procurador Municipal não apresentou documento de representação processual (procuração). Intimado para regularização, quedou-se o Município inerte, sobrevindo a recorrida sentença extintiva.

Os Procuradores Municipais não são obrigados a apresentar instrumento de mandato em juízo, porquanto no ato de sua nomeação para o cargo público exercido há a investidura no poder de representação.

Assim, a procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os Procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
é dispensável a exibição pelos procuradores de município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação
” (EDcl no AgRg no Ag 1385162/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 24/10/2011).

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem apresentando o mesmo entendimento em situações semelhantes ao presente feito. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DE PROCURADOR MUNICIPAL CONCURSADO. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é dispensável a exibição pelos procuradores de Município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação. 2.
A procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.
3. Recurso conhecido e provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000164-95.2018.8.08.0050, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS , Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL – PROCURADOR MUNICIPAL – JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA. 1.
A representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato, tido como de decorrência "ex lege", por se presumir conhecido o mandato
. 2. Igualmente, não foi constatado defeito ou irregularidade que pudesse dificultar o julgamento, de modo que há de se observar os princípios da economia processual e da celeridade. 3. Sentença anulada. (TJES; 1ª Câmara Cível; AP nº 5000516-53.2018.8.08.0050; Relator: Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja; julgado em 20/03/2023).

Ademais, a despeito do não atendimento ao comando judicial para regularização da capacidade postulatória, é certo que inexiste defeito ou anomalia que pudesse dificultar o julgamento da causa, razão pela qual há de se prestigiar os princípios da economia processual e duração razoável do processo com o aproveitamento da juntada de cópia do decreto de nomeação do Procurador Municipal (ID 7842686).

Portanto, inexiste ausência de capacidade postulatória ou de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

Acompanho o voto de relatoria.